Tribunal: TJMT
Processo: 1038820-19.2022.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1038820-19.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TANYCLER YARA ZACARIAS GARDINE - CPF: 087.970.229-00 (RECORRENTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1038820-19.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1038820-19.2022.8.11.0002

Recorrente:

Tanycler Yara Zacarias Gardine

Recorrido
:
Stone Pagamentos S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

- RELAÇÃO
DE CONSUMO
- INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
-
ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA PARA APURAÇÃO DE FRAUDE
-
BLOQUEIO PREVENTIVO
-
REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA -
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
-
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restou comprovado nos autos que o bloqueio de privacidade na conta do recorrente se deu por conta do recebimento de crédito contestado na origem/emissão. Outrossim, evidencia-se que a conduta do banco recorrido teve como objetivo impedir a movimentação em contas que apresentem indícios, constatação ou formalização de fraude recebedoras de crédito. Ademais, é de responsabilidade do titular da conta apresentar a documentação comprobatória que justifique o recebimento/benefício obtido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1038820-19.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1038820-19.2022.8.11.0002

Recorrente:

Tanycler Yara Zacarias Gardine

Recorrido
:
Stone Pagamentos S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
Tanycler Yara Zacarias Gardine

Ação:
Indenizatória por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.
146217163
):
julgou
improcedente
o pedido contido na inicial, sob o fundamento restou comprovado nos autos

fatos constitutivos do direito do autor.

Recurso Cível Inominado
(Id.

146217164

):
requer a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a demanda.

Contrarrazões (Id.
188307686
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1038820-19.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1038820-19.2022.8.11.0002

Recorrente:

Tanycler Yara Zacarias Gardine

Recorrido
:
Stone Pagamentos S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais proposta por
Tanycler Yara Zacarias Gardine
em face de
Stone Pagamentos S.A., objetivando o desbloqueio de
sua conta bancária, bem como indenização pelos danos morais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente aduz que efetuou uma operação financeira, para o recebimento do valor de R$ 6.493,15 (seis mil quatrocentos e noventa e três reais e quinze centavos). Entretanto, o montante não teria sido disponibilizado na conta da parte recorrente para retirada, em razão do bloqueio e retenção dos valores pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) pelo banco recorrido.

Em contraponto, o banco recorrido assevera que o bloqueio realizado possui expressa previsão no contrato celebrado entre as partes, e que a conta da recorrente foi bloqueada por suspeita de transação ilícita. Sustenta que a transação ilícita é baseada nas operações ocorridas no cartão do “MATHEUS V. PEREIRA”, com valores diversos no mesmo dia.

Alega que o banco procedeu conforme protocolo previsto contratualmente na prevenção e combate eventuais irregularidades detectadas nas contas do da autora recorrente.

Da análise detida dos autos,
verifica-se que o banco recorrido ao ter informado que o bloqueio se deu devido à ocorrência de diversas transações, na maquineta, com o mesmo número de cartão, com valores diferentes, levantando a suspeita de fraude, cabia à recorrente demonstrar, em sede de impugnação, a legalidade de tais transações, justificando sua ocorrência, o que não o fez.

Evidencia-se dos extratos das transações impugnadas trazidas aos autos que as operações são incoerentes, no mínimo atípicas, vez que, no decorrer do dia 20/11/2022, a recorrente passou o cartão do MATHEUS V. PEREIRA, 12 (doze) vezes, com valores diversos, não esclarecendo nos autos a motivação e nem apresentando documentos comprobatórios da legalidade de tais negócios.

Desse modo, não restou demonstrado nos autos nenhum documento
que comprove a origem lícita e devida da transferência recebida pela cliente recorrente, todavia, restou demonstrado nos autos que o bloqueio de privacidade na conta da recorrente se deu por conta de transação com suspeita de fraude, constatando que a conduta do banco recorrido teve como objetivo impedir a movimentação em contas que apresentem indícios, constatação ou formalização de fraudes.

Ademais, é de responsabilidade do titular da conta apresentar a documentação comprobatória que justifique o recebimento/benefício obtido.

Além disso, compete à instituição bancária avaliar a justificativa e os documentos da movimentação em conta, juntamente com a análise do perfil do cliente (movimentação financeira, renda e profissão) com a compatibilidade da transação realizada, quando da análise de licitude da operação.

O fato do bloqueio é incontroverso, com a indicação dos indícios dessa ocorrência na contestação (
telas de sistemas
). Somado a isso, o recorrente não comprovou nos autos a licitude e a origem do depósito ocorrido e indicado como fraude.

No caso,
restou demonstrado que o banco recorrente agiu de forma correta, bem como não há como imputar qualquer responsabilidade à instituição que apenas cumpriu com as normas contratuais.

É nesse sentido o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA PARA APURAÇÃO DE FRAUDE - BLOQUEIO PREVENTIVO – SUSPEITA DE FRAUDE -
REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE ATO IRREGULAR - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
- IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT - RI: 10490725520208110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 04/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/05/2023)

Tendo em vista a inércia pelo banco recorrido para análise da conclusão da suspeita de fraude, tem-se como necessário o
encaminhamento dos presentes autos ao Ministério Público Estadual para conhecimento e eventuais providências em relação à alegada ocorrência de fraude
. Assim, verifica-se que
não pode ser acolhido por este juízo o pedido inicial direcionado ao desbloqueio da conta, objeto da lide, já que poderia influir negativamente no andamento das investigações.

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade e
DETERMINAR o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido

encaminhamento do caderno ao Ministério Público Estadual para conhecimento e eventuais providências em relação à alegada ocorrência de fraude
,
mantendo o bloqueio da conta, objeto da lide, até a conclusão das investigações a ser realizada pelo Ministério Público Estadual ou pelo banco recorrido.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023